Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares: (i) a de carência de ação, diante da não exigência de esgotamento das vias administrativas, a título de pressuposto, para que o interessado possa recorrer ao Judiciário, em razão de lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, Art. 5o, XXXV); (ii) a impugnação ao valor da causa, uma vez que a estimativa do medicamento está em consonância ao valor de mercado. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Acórdão n. 1174866, DJe 1o.06.2019.
II. Mérito.
A. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
B. Não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II).
C. No presente caso, comprovada a necessidade do uso do medicamento por relatório do médico assistente, além do laudo atualizado de médico da rede pública de saúde (HBDF), o qual ao confirma o diagnóstico, e consigna estar “de acordo com o uso de antifibrotico (Nintendanibe)”.
D. Por seu turno, a nota do CONITEC colacionada pelo próprio ente federativo consigna que “o medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pela autora, conforme informações de bula, embora não padronizado”.
E. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que a paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é financeiramente capaz de suportar os custos do tratamento (CPC, Art. 373, inciso II e “c”).
F. Nesse quadro, diante do preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).